Tribunal: TJPA
Processo: 0007576-38.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007576-38.2018.8.14.0005

APELANTE: LUIZ KAPICHE NETO

PROCURADOR: LELINHO DOS SANTOS KAPICH

APELADO: CHARLES STORCH KUSTER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANIMAL NA PISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por CHARLES STORCH KUSTER e DORACI MARIA FAIZ KUSTER contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a ilegitimidade passiva de LUIZ KAPICHE NETO e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2.

A ação originária trata de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por colisão com semovente solto em rodovia. Os autores alegam que o animal envolvido no acidente pertencia ao réu, com base em suposta marcação “LK” e documentos que indicariam a propriedade.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível julgamento monocrático com base na jurisprudência consolidada sem indicação de súmula específica;
(ii) houve erro na extinção do processo por ilegitimidade passiva, considerando as provas apresentadas pelos autores;
(iii) a apelação interposta antes da habilitação do espólio seria válida, diante do falecimento do réu.

III. Razões de decidir

4.

O julgamento monocrático encontra respaldo legal nos arts. 932, IV e V, do CPC, e 133 do RITJPA, desde que fundado em jurisprudência dominante.

5.

A prova da propriedade do animal — requisito essencial à responsabilização nos termos do art. 936 do Código Civil — não foi satisfatoriamente demonstrada. A fotografia apresentada não permite identificação inequívoca da marca “LK” no semovente. As guias de transporte e testemunhos não comprovam a inclusão do animal na transação alegada entre Hildo Covre e Luiz Kapiche Neto.

6.

A mera titularidade de marca de identificação não basta para atribuir a propriedade do animal envolvido, sendo necessário nexo de causalidade efetivo, o que não restou comprovado.

7.

A alegada contradição entre a decisão monocrática e eventual menção posterior a quantum indenizatório não se sustenta, pois o reconhecimento da ilegitimidade passiva esvazia a discussão de mérito.

8.

Quanto à alegação de nulidade da apelação por falecimento do réu, verifica-se que o espólio foi posteriormente habilitado nos autos, com regularização da representação processual antes do julgamento do agravo interno, afastando eventual vício.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento da ilegitimidade passiva por ausência de prova inequívoca da propriedade do animal causador de acidente é cabível, conforme o art. 485, VI, do CPC.

2. O julgamento monocrático é legítimo quando baseado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.

3. A posterior habilitação do espólio do falecido recorrente supre vício de representação e permite o regular prosseguimento do feito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 932, IV e V; 1.007, § 4º; 1.022; 1.026; CC, art. 936.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-GO, Apelação Cível 5740068-43.2019.8.09.0107, Rel. Des(a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível.

·

TJ-MG, AC 0264780-19.2007.8.13.0054, Rel. Des(a). Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 20/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007576-38.2018.8.14.0005

AGRAVANTES: CHARLES STORCH KUSTER e DORACI MARIA FAIZ KUSTER

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE CHARLES STORCH KUSTER

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CHARLES STORCH KUSTER e DORACI MARIA FAIZ KUSTER
contra decisão monocrática proferida no bojo do recurso de apelação interposto por
LUIZ KAPICHE NETO
, que desconstituiu a sentença de primeiro grau e reconheceu a
ilegitimidade passiva
do apelado, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Cuidam os autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por CHARLES STORCH KUSTER em desfavor de LUIZ KAPICHE NETO.

Na petição inicial, CHARLES STORCH KUSTER alega que trafegando pela rodovia Transamazônica, KM 230, em 16/02/2018, juntamente com a sua esposa e sua mãe, além de uma conhecida, quando seguiam rumo à Belém/PA, foram surpreendidos por um impacto violento em seu veículo (TOYOTA HILLUX).

Aduz que se deparou com um animal (vaca) na frente da pista e mesmo tentando frear, colidiu com o semovente, o qual foi arremessado na lateral do micro-ônibus que vinha em sentido contrário.

Alega que ao buscar a Polícia Rodoviária Federal no local, constatou-se apenas vítimas de escoriações, oportunidade em que também se constatou que o animal possuía duas marcas HJC (Hildo João Covre) e LK (Luiz kapiche Neto), este requerido.

Em continuidade, alega que procurou o Sr. Hildo e lhe foi afirmado a venda de animal para o Sr. Luiz kapiche e que este por sua vez, negou a responsabilidade sobre o acidente suportado.

Ressalta o autor que suportou prejuízos materiais e morais, tudo em razão de gastos com a saúde, medicamentos, exames, além da perda do próprio veículo.

Assim, requer a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 98.239,41 (noventa e oito mil reais e duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) pelas avarias no veículo, além do pagamento de R$ 4.381,67 por despesas médicas e hospitalares, bem como a condenação do requerido ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais decorrentes do fato.

Com a inicial, juntou documentos (Num. 6528594 - Pág. 10/ Num. 6528596 - Pág. 20).

Em audiência de conciliação, nos termos do art. 334, CPC, as partes não transigiram.

O requerido contestou alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, não ser proprietário de semovente com a marca LK, além da própria conduta do autor contribuiu para o infortúnio, ou seja, excesso de velocidade na via. Assim pugnou pela total improcedência da ação (Num. 6528602 - Pág. 12/Num. 6528602 - Pág. 26).

Réplica pela autora (Num. 6528600 - Pág. 1/10).

Decisão de saneamento processual, oportunidade em que foram enfrentadas as preliminares trazidas pela requerida, além de fixação de pontos controvertidos (Num. 6528600 - Pág. 19/20).

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 14/08/2019, oportunidade em que foram ouvidos o requerente, requerido, além das Testemunhas Hildo João Covre, Adelardo Covre, Adalberto Ferreira Mendes Júnior e Nil Gonçalves Da Silva (Num. 6528603 - Pág. 20/21).

As partes apresentaram alegações finais nos Ids. Num. 6528605 - Pág. 4/11 e Num. 6528605 - Pág. 18/22.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para

condenar o requerido LUIZ KAPICHE NETO:

a) Ao pagamento de danos materiais ao autor no importe de R$ 98.239,41 (noventa e oito mil e duzentos e trinta e nove mil e quarenta e um centavos) e R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), atualizados monetariamente pelo IGPM partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês também a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

b) Ao pagamento dos danos morais em favor do requerente CHARLES STORCH KUSTER, no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo IGPM desde a sentença (súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 467, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, o requerido a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender que o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço assim o justificam (art. 85, § 2º, do CPC).

Encaminhem-se os autos à UNAJ.”
(Num. 6528606 - Pág. 2/7)

Inconformado LUIZ KAPICHE NETO recorre a esta instância dizendo que a sentença merece ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

1. Alega que não está demonstrado o nexo causal, devido as fotos que identificam o animal terem sido produzas pela parte autora, de forma unilateral e que a relatoria da Polícia Federal não fez referência as iniciais marcadas no animal.

2. Diz que a ADEPARÁ quando respondeu ao pedido de informações também não indicou a propriedade do animal nem a existência de relação com o réu/apelante.

3. Alega que os danos materiais, não estão comprovados, porque os orçamentos apresentados não correspondem a realidade e que houve acréscimos de peças pela parte autora.

4. Por fim, atribui a responsabilidade pelo evento ao autor/apelado, sob a alegação que o acidente teria ocorrido por excesso de velocidade do autor, em vista do animal ter sido arremessado para a outra pista.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

A parte contrária apresentou contrarrazões no Id. Num. 6528609 - Pág. 3/6, rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOMÓVEL QUE COLIDIU COM ANIMAL NA PISTA. PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS QUE NÃO INDICAM COM PRECISÃO SER O RÉU PROPRIETÁRIO DO SEMOVENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (10756688 - Sentença)

Em seguida,
CHARLES STORCH KUSTER
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustém a existência de omissão no julgado ante a falta de menção expressa ao fundamento a justificar o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática.

Sustenta ainda que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ora embargado está contrária às provas dos autos, afirmando estarem claramente identificadas as iniciais do recorrido estampadas na pele do animal causador do acidente.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. Juntou documentos (10933693 - Embargos de Declaração).

Charles Storch Kuster
, por sua advogada, requer a
juntada aos autos de fotos legíveis do acidente e do animal (vaca)
, as quais foram
digitalizadas após consulta aos autos físicos
.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 11120936.

Determinei que a
Secretaria certifique sobre a alegação do embargado constante no ID nº 11120936
.

A Secretaria certifica que os
Embargos de Declaração de ID 10933693
foram
apresentados tempestivamente
, conforme consta no extrato anexo.

Reconheci a
tempestividade dos embargos de declaração
e os
recebi sem efeito suspensivo
, conforme o art. 1.026 do CPC.

A advogada
Ellen Cerqueira Cardoso da Silva
(OAB/PA 24.456) substabelece,
com reserva de poderes
, à advogada
Bruna Faiz Kuster Guimarães
(OAB/PA 29.059), os poderes que lhe foram conferidos nos autos do processo
nº 0007576-38.2018.8.14.0005
, autorizando-a a praticar todos os atos necessários na demanda (13524668 - Substabelecimento).

Charles Storch Kuster e Doraci Maria Faiz Kuster
interpuseram
agravo interno
no Id. 13524669 contra a
decisão monocrática de minha lavra
, que deu provimento à apelação do réu Luiz Kapiche Neto,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva
e extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Os agravantes sustentam que a decisão:

Contradiz a sentença de 1º grau, que, com base em diversas provas (fotos, ata notarial, guias de transporte de gado, localização do acidente e distância entre fazendas),
reconheceu a responsabilidade de Luiz Kapiche Neto pelo acidente causado por animal de sua propriedade
;

Foi proferida
sem indicação de qual súmula ou tese jurisprudencial estaria sendo contrariada pela sentença
, o que inviabilizaria o uso do julgamento monocrático, conforme os arts. 932, IV e V, do CPC e 133 do RITJPA;

Contém
contradição
com decisão posterior da própria relatora, que indicou
manutenção do quantum indenizatório
, o que é
incompatível com o provimento do recurso que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva
;

Ignorou que o
Apelante faleceu antes da interposição da apelação
, razão pela qual o recurso deveria ser considerado inadmissível, e o procurador intimado para esclarecer e regularizar a representação processual.

Diante disso, requerem:

Conhecimento e provimento do agravo interno
;

Retratação da relatora
, com manutenção da sentença que condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais;

Intimação do procurador do réu falecido
para esclarecer o motivo da omissão do falecimento;

Reconhecimento da nulidade da apelação
, caso não haja habilitação do espólio;

Julgamento colegiado urgente
, caso não haja retratação.

O
Espólio de Luiz Kapiche Neto
, representado pelo inventariante
Lelinho dos Santos Kapich
, apresentou
contra-razões ao agravo interno
, defendendo a
manutenção da decisão monocrática
que reconheceu a
ilegitimidade passiva do falecido Luiz Kapiche
.

Alega que o Agravante age com
má-fé processual
, apresentando provas supostamente
forjadas
, como fotos manipuladas e ata notarial unilateral, além de omitir a venda do veículo envolvido no acidente por
R$ 80.000,00
.

Sustenta que o autor é
economicamente abastado
, mas pleiteou
justiça gratuita de forma fraudulenta
.

Requer o
não provimento do agravo
, a
manutenção da extinção do processo
, e a
aplicação de multa de 5%
por litigância de má-fé. (13915324 - Petição).

Em
08 de maio de 2023, Charles Storch Kuster e Doraci Maria Faiz Kuster
, peticiona requerendo a
juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas referentes à interposição do Agravo Interno
, acompanhado do respectivo
relatório de conta atualizado com a informação de quitação
.

Determinei a
intimação da parte Agravante
para que, no prazo de
5 dias
,
recolha o preparo recursal em dobro
, devido à ausência de pagamento no ato da interposição do recurso, sob pena de
deserção
, conforme o
art. 1.007, § 4º, do CPC/2015
.

Charles Storch Kuster e Doraci Maria Faiz Kuster
requerem a
juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro
, referente à interposição do
Agravo Interno
, acompanhado do
relatório de conta com a informação de quitação
, em conformidade com o
art. 257, §2º, do Regimento Interno do TJPA
.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada.

2. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” ( REsp 1250367/RJ , Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Diante da informação do falecimento de
Luiz Kapiche Neto
(ID. 13524670), determinei a
suspensão do processo
, com a expedição de
carta de ordem para intimação dos herdeiros
, a fim de que promovam a substituição processual pelo espólio ou herdeiros. (Id. 23631941 – Despacho)

O
Espólio de Luiz Kapiche Neto
, na qualidade de Apelante, manifestou-se nos autos para informar que sua
habilitação processual ocorreu regularmente em 02/05/2023
,
antes da decisão monocrática
proferida em 06/10/2023 (ID-16243317), e está devidamente comprovada nos autos por meio de procuração, substabelecimento e termo de inventariante.

Alega que o feito foi
indevidamente remetido ao juízo de origem sem julgamento do agravo interno
, causando
prejuízo processual
, e reitera que
não há qualquer nulidade ou irregularidade
na representação do espólio.

Por fim, requer o
reconhecimento do direito do Espólio e a baixa dos autos ao 1º grau
.

O representante do
Espólio de Luiz Kapiche Neto
esclarece que, conforme o despacho ID-23631941,
todas as formalidades legais para habilitação do espólio foram devidamente observadas
, destacando que o
falecimento ocorreu em 30/01/2021
, após a interposição do
recurso de apelação em 27/10/2020
.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará certifica que, na data de
9 de abril de 2025
, foi
cadastrada a Carta de Ordem nº 0802449-42.2025.8.14.0005
, conforme extrato anexo.

O
Espólio de Luiz Kapiche Neto
, por meio de seu patrono, informa que
cumpriu integralmente as formalidades relativas à legitimidade de sua representação processual
, conforme documentos anexados às contrarrazões do agravo interno (procuração, substabelecimento e termo de inventariante). Destaca ainda que
já atendeu às determinações do despacho ID-23631941
, por meio das petições ID-23658445 e ID-23785396, restando apenas a
certificação de cumprimento
mencionada no ID-25473137. Requer, portanto, a
certificação e o prosseguimento regular do feito
.

Na
Carta de Ordem Cível
foi expedida com o objetivo de
intimar os herdeiros de Luiz Kapiche Neto
quanto ao conteúdo dos despachos ID nº 23631941 e 25473137.

No entanto, conforme certidão do
Oficial de Justiça (12/05/2025)
, a
intimação foi frustrada
, pois o imóvel estava
fechado, com placa de “Alugo ou Vendo”
, e vizinhos
não souberam informar o paradeiro dos herdeiros
. Tentativas de contato com a imobiliária foram infrutíferas.

Diante disso, foi
devolvido o mandado à secretaria
sem cumprimento da intimação.

Em
09/10/2025
, a
Carta de Ordem foi formalmente devolvida ao TJPA
, conforme ofício emitido pela 2ª Vara Cível de Altamira, assinada pelo auxiliar judiciário Rumualdo Challegre, indicando o
não cumprimento da diligência por ausência dos destinatários
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do presente Agravo Interno interposto por CHARLES STORCH KUSTER e DORACI MARIA FAIZ KUSTER.

DA POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os Agravantes sustentam que a decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível foi prolatada sem indicação de qual súmula ou tese jurisprudencial estaria sendo contrariada pela sentença de primeiro grau, o que inviabilizaria o uso do julgamento monocrático, nos termos dos artigos 932, IV e V, do CPC, e 133 do RITJPA.

Contudo, conforme já assinalado na própria decisão monocrática atacada e reiterado na decisão dos Embargos de Declaração, a legislação processual civil vigente autoriza o relator a julgar monocraticamente recursos quando houver jurisprudência consolidada sobre a matéria ou em outras hipóteses específicas, visando a celeridade e economia processual.

O artigo 932, incisos IV e V, alínea "a", do Código de Processo Civil, e o artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, conferem essa prerrogativa, com o objetivo de desafogar os Órgãos Colegiados e dar efetividade ao princípio da duração razoável do processo.

A decisão monocrática não exige a indicação de súmula ou tese
contrariada pela sentença
, mas sim a aplicação de jurisprudência
dominante
ou a constatação de inadmissibilidade ou prejudicialidade do recurso.

No caso, a decisão monocrática reconheceu a ilegitimidade passiva com base na insuficiência probatória, o que se alinha à pacífica jurisprudência que exige prova cabal da responsabilidade para que se configure a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Não há, portanto, qualquer irregularidade no julgamento monocrático da Apelação Cível.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se o Agravo Interno à discussão sobre o acerto da decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva de LUIZ KAPICHE NETO e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao argumento de que as provas dos autos não seriam suficientes para imputar-lhe a propriedade do animal causador do acidente.

Os Agravantes alegam que a decisão monocrática contradiz a sentença de primeiro grau, que, com base em diversas provas (fotos, ata notarial, guias de transporte de gado, localização do acidente e distância entre fazendas), teria reconhecido a responsabilidade do réu.

No entanto, uma análise acurada do conjunto probatório revela que a decisão monocrática atacada se coaduna com a realidade processual e a exigência de prova robusta para a imputação de responsabilidade.

Os documentos trazidos aos autos, notadamente as fotos que indicariam as marcas no animal, não são conclusivos. Conforme a própria fundamentação da decisão monocrática, a foto juntada no ID. Num. 6528594 - Pág. 15 somente permite a indicação da sigla "HC" (referente a Hildo Covre), não sendo possível identificar com precisão a marca "LK" (Luiz Kapiche Neto) no semovente objeto da lide. A prova deve ser inequívoca e, neste ponto, há imprecisão.

Ademais, embora o documento da ADEPARÁ (Num. 6528601 - Pág. 14) ateste que a marca "LK" é de titularidade de LUIZ KAPICHE NETO, essa informação, por si só, não comprova que o animal envolvido no acidente pertencia efetivamente ao réu. Apenas certifica que a marca existe e está registrada em seu nome, mas não estabelece a relação de propriedade com o animal em questão.

A transferência de semoventes entre Hildo Covre e LUIZ KAPICHE NETO (Id. Num. 6528602 - Pág. 21) também não é suficiente para demonstrar que o animal causador do acidente estaria incluído nessa transação. As testemunhas ouvidas em audiência (ID. 6528610), por sua vez, não presenciaram o acidente e não souberam precisar a propriedade do semovente ou sua inclusão na referida transação.

A mera proximidade da área do acidente com a fazenda do réu, embora possa gerar indícios, não é, por si só, prova contundente de propriedade ou responsabilidade. Para a configuração da legitimidade passiva e a consequente imputação de responsabilidade, faz-se necessário um nexo causal bem estabelecido entre o dano e a conduta do demandado, o que, no caso, exige a prova da propriedade do animal.

A jurisprudência tem entendimento consolidado de que, em caso de acidentes causados por animais soltos em rodovias, a responsabilidade do dono ou detentor do animal é objetiva (art. 936 do Código Civil), mas a prova da propriedade ou detenção do animal é ônus do autor da ação.

Cito julgados:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL SOLTO EM RODOVIA . COLISÃO COM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL. DECLARAÇÃO UNILATERAL CONFRONTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA . 1. São pressupostos da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa, o dano causado à vítima, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme se extrai dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,2. Tratando-se de acidente causado por animal particular em rodovia, aplica-se o artigo 936 do Código Civil, segundo o qual ?o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.3 . Não se desincumbindo o Autor da prova constitutiva de seu direito, improcede o pedido de reparação por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.APELAÇÕES CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5740068-43 .2019.8.09.0107 MORRINHOS, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL SOLTO NA PISTA DE ROLAMENTO - RESPONSABILIDADE DO DONO - INTELIGÊNCIA DO ART. 936 DO CC - PREJUÍZOS DECORRENTES DO REPARO DO VEÍCULO DO AUTOR - CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE RESSARCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito, em razão de presença de gado na pista de rolamento, aplica-se o disposto no art. 936 do CCB/2002, ao estatuir que "o dono, ou detentor, do animal, ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima, ou força maior" . Em virtude de não restar demonstrada a culpa exclusiva da vítima - ou de terceiro - ou a força maior, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de reparação dos danos materiais impingidos ao veículo do autor, resultantes do acidente automobilístico.

(TJ-MG - AC: 02647801920078130054, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 20/09/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

No presente caso, os Agravantes não lograram êxito em comprovar, de forma inequívoca, que o semovente que causou o acidente pertencia a LUIZ KAPICHE NETO. A ausência de provas suficientes para demonstrar a legitimidade passiva do réu impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

"APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Considerando que a presente indenizatória, advinda de acidente de trânsito, fora ajuizada em desfavor de quem não possui responsabilidade sobre o evento danoso, a extinção do processo por ilegitimidade passiva é medida que se impõe."
(TJ-MG - AC: 10707100191220002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 03/12/2015, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2015)

Quanto à alegada contradição com uma decisão posterior da própria relatora que indicaria a manutenção do
quantum indenizatório
, tal argumentação não procede, pois a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva e extingue o feito sem resolução do mérito
esvazia, por completo, qualquer discussão sobre o
quantum
indenizatório, que pressupõe o reconhecimento da responsabilidade e a análise do mérito
.

Assim, a eventual menção a valores em um contexto diverso não desqualifica a decisão de extinção do processo por ilegitimidade passiva.

Por fim, no que tange à informação do falecimento de Luiz Kapiche Neto antes da interposição da apelação, verifico que o Espólio foi devidamente habilitado nos autos, conforme procuração, substabelecimento e termo de inventariante, e já se manifestou no processo.

A suspensão do processo foi determinada, e o Espólio está regularmente representado, sanando qualquer vício formal que pudesse existir. A alegação de que o recurso seria inadmissível sem a habilitação é superada pela regularização da parte e, inclusive, pela atuação ativa do Espólio nas contrarrazões ao presente Agravo Interno.

Eventual dificuldade de intimação de todos os herdeiros, como demonstrado pela Carta de Ordem devolvida sem cumprimento, não afeta a correção da decisão monocrática que analisou a ilegitimidade passiva do falecido, questão esta que antecede a própria habilitação.

Desse modo, a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva de LUIZ KAPICHE NETO e extinguiu o processo sem resolução do mérito encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas dos autos e a legislação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno interposto por CHARLES STORCH KUSTER e DORACI MARIA FAIZ KUSTER e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de minha lavra, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema processual.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025